Tribunal: TJPA
Processo: 0012550-45.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012550-45.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA ROSALINA FARIAS GONCALVES, FARIAS & GONÇALVES LTDA - ME, ANDRE FERREIRA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0012550-45.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553

APELADO: FARIAS & GONÇALVES LTDA – ME e OUTROS

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA – OAB/PA 13.443

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. EXTEMPORÂNEA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, DA ECONOMIA E DA CELERIDADE. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, sedimentou o entendimento de que o prazo para emenda à inicial tem natureza dilatória e não peremptória. Informativo de Jurisprudência nº 494.

2. Em que pese ter apresentado a petição de emenda à inicial fora do prazo, o autor atendeu à exigência judicial antes da prolação da sentença, preenchendo adequadamente requisito necessário ao desenvolvimento do feito. Aplicam-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais.

3. Apelação provida, sentença cassada, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a reforma da sentença de id.

20266678, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo ora apelante em desfavor de FARIAS & GONÇALVES LTDA, MARIA ROSALINA FARIAS GONCALVES e

ANDRE FERREIRA GONCALVES, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, tendo em vista o não atendimento da determinação de emenda à inicial, no prazo estabelecido.

Em suas razões recursais de id. 20266680, o apelante argumenta em apertada síntese, que juntou aos autos o referido documento antes da prolação da sentença.

Ao final, requer que seja modificada a r. sentença com o regular prosseguimento da ação.

Preparo devidamente recolhido (ID. 20266681).

Contrarrazões ofertadas no id. 20266686, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia cinge-se em saber se o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, por ausência de emenda a inicial, quando o autor atende a determinação judicial fora do prazo fixado.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que o autor emende ou complete a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial.

Ocorre que, em que pese a legislação processual estipular o prazo de 15 dias para o cumprimento da determinação de emenda à inicial, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, sedimentou o entendimento de que esse prazo possui natureza dilatória e não peremptória.

Colaciono o Informativo de Jurisprudência nº 494:

“RECURSO REPETITIVO. PRAZO. EMENDA À INICIAL. A Seção, ao apreciar o REsp submetido ao regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ, firmou o entendimento de que o prazo previsto no art. 284 do CPC não é peremptório, mas dilatório. Caso a petição inicial não preencha os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, ou apresente defeitos e irregularidades sanáveis que dificultem o julgamento do mérito, o juiz determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 10 dias. Porém, decidiu-se que esse prazo pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz, nos termos do art. 181 do código mencionado. Com base nesse entendimento, concluiu-se que mesmo quando descumprido o prazo de 10 dias para a regularização da petição inicial, por tratar-se de prazo dilatório, caberá ao juiz, analisando o caso concreto, admitir ou não a prática extemporânea do ato pela parte. Precedentes citados: REsp 871.661-RS, DJ 11/6/2007, e REsp 827.242-DF, DJe 1º/12/2008. REsp 1.133.689-PE, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 28/3/2012.”

Dessa maneira, admite-se o ato da emenda fora do prazo determinado, por ser prazo impróprio, desde que seja realizada antes da prolação da sentença.

In casu, embora tenha apresentado a emenda à inicial fora do prazo, o autor atendeu à exigência judicial, antes da prolação da sentença, preenchendo adequadamente requisito necessário ao desenvolvimento do feito.

Dessa forma, nota-se que o indeferimento da petição inicial implicará em nova propositura da demanda, enquanto que devidamente já demonstrado o interesse no prosseguimento do feito mostra-se razoável aproveitar a petição inicial e viabilizar a prestação jurisdicional com a observância dos princípios da efetividade, da economia e da celeridade processuais, evitando-se o excesso de formalismo.

Necessário frisar o enfoque conferido pelo atual Código de Processo Civil aos princípios da economicidade e da cooperação, assegurando-se às partes a adoção das medidas que garantam o resultado prático do processo, de forma a evitar a sua extinção de maneira improdutiva.

Destarte, o regular prosseguimento de feito é medida que se impõe.

Por tais razões, dou provimento ao apelo da recorrente para cassar a sentença guerreada, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA CASSAR A SENTENÇA APELADA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/08/2024